Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0706736-21.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da 18a Vara Cível de Brasília Suscitado Juízo da 12a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, processo no 0705426-74.2023.8.07.0001, movido por Alda Nanci Michelato, Antônio Lothar Hubner, Antônio Sérgio Michelato, Arly Cabral, Terezinha de Franca Tabosa, José Martins Franca, Francisco Ernandes da Silva, Marcos Antônio Moreira de Franca, Cilmaria Moreira de Franca, Celsio Schenkel, Eloir de Fátima Todero, Evaldo Ticianel, Honorato de Andrade Couto e Leonides Rodrigues Paniago em desfavor de Banco do Brasil S/A. Primeiramente o processo foi distribuído, por dependência, ao Juízo Suscitado da 12a Vara Cível de Brasília que determinou, por não se considerar prevento, a redistribuição aleatória do feito. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante da 18a Vara Cível de Brasília, este suscitou o presente conflito. Afirmou estar prevento o juízo da 12a Vara Cível de Brasília, não em razão da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que versou sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, mas pela tramitação anterior do cumprimento de sentença distribuído sob o número 2009.01.1.199149-9, em que os requerentes do processo de referência levantaram valores. Aduziu visar o cumprimento de sentença em questão visa apenas à “análise acerca da aplicação (correta ou não) dos índices de correção monetária e incidência de juros sobre o valor histórico depositado pelo Banco do Brasil, cuja questão está vinculada ao cumprimento provisório de sentença que tramitou perante a 12a Vara Cível”. Concluir haver prevenção de competência para o juízo suscitado, “em razão do processamento de anterior cumprimento provisório de sentença ajuizada em 2009, sob pena de ocorrência de insegurança jurídica e decisões conflitantes”. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora